Tribunal: TCU
Processo: 021.796/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo no 23034.001368 / 2016 - 79 de Tomada de Contas Especial, instaurado pelo FNDE/MEC, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Vinhedo/SP, na modalidade fundo a fundo, à conta PNAE, no exercício de 2013. - Responsável: Milton Álvaro Serafim

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em cumprimento ao Acórdão 3177/2015-TCU-Primeira Câmara , contra Milton Álvaro Serafim, ex-prefeito do Município de Vinhedo/SP (gestões 1°/1/2009 a 28/3/2014) , em razão de superfaturamento na aquisição de produtos alimentícios, com recursos originários do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) , no exercício de 2013. Considerando que a unidade técnica (peça 152) e o representante do Ministério Público de Contas (peça 155) concluíram pela ausência de elementos sólidos para a caracterização do superfaturamento originalmente imputado ao responsável Milton Álvaro Serafim, solidariamente com as empresas Inova Serviços Administrativos Ltda. e Cecapa Serviços Administrativos Ltda. Considerando, ainda, que a busca de novos parâmetros de preços para fins de avaliação do superfaturamento apurado na fase interna da TCE feriria os princípios da razoável duração do processo e da economicidade, assim como demandaria novas citações dos responsáveis visando responderem por fatos apurados há mais de 12 anos, o que prejudica a ampla defesa; Considerando que, em relação aos gestores ouvidos em audiência, não há elementos de convicção capazes de fundamentar a imputação de responsabilidade, vez que a falta de dever de cuidado objetivo, no caso concreto, pode ter violado orientações de boas práticas administrativas, mas não configurou, a rigor, a ocorrência de erro grosseiro, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Lindb (Decreto-Lei 4.657/1942) , de maneira a justificar a aplicação de sanções aos responsáveis; Considerando que, em decorrência de diligências efetuadas nos autos, derivadas de intervenção do representante do parquet (peça 56) , foram acostados aos autos documentos relativos a Ação Civil Pública (ACP) por Atos de Improbidade Administrativa 0008183-60.2017.403.6105 (peças 78-90) , apensada à ACP 0018039-19.2015.403.6105, em curso na 2a Vara Federal de Campinas/SP - Subseção Judiciária de Campinas/SP - Seção Judiciária de São Paulo da Justiça Federal[footnoteRef:2], por força da sentença proferida naquela ACP em 10/4/2018, os quais tratam de apuração de fatos idênticos aos destes autos (peça 73) ; [2: Consulta ao site da Seção Judiciária de São Paulo da Justiça Federal em 27/1/2022 (disponível em: https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/) .] Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, "b", 161 e 169 do Regimento Interno do TCU, e art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Milton Álvaro Serafim e pelas empresas Inova Serviços Administrativos Ltda. e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Bruna Cristina Bonino; c) excluir Bruna Cristina Bonino da presente relação processual; d) julgar regulares com ressalva as contas de Milton Álvaro Serafim e das empresas Inova Serviços Administrativos Ltda. e Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda, relativamente ao Pnae/2013, dando-lhes quitação; e) encaminhar cópia deste acordão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam; e.1) à 2a Vara Federal de Campinas/SP - Subseção Judiciária de Campinas/SP - Seção Judiciária de São Paulo da Justiça Federal (com referência à Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa 0018039-19.2015.403.6105) , acompanhado do parecer constante da peça 56; e.2) aos responsáveis e ao FNDE; e f) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 021.796/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruna Cristina Bonino (XXX.426.108-XX) ; Cecapa Servicos Administrativos Ltda (08.391.825/0001-96) ; Inova Servicos Administrativos Ltda (15.296.001/0001-00) ; Milton Álvaro Serafim (XXX.615.528-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vinhedo - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Everson Tobaruela (80.432/OAB-SP) , representando Milton Álvaro Serafim; Anna Carolina Alves de Souza Olaia (260081/OAB-SP) , representando Bruna Cristina Bonino; Sergio Luiz Correa (65433/OAB-RJ) , representando Inova Servicos Administrativos Ltda; Joao Marcos Ferreira de Souza (412233/OAB-SP) , representando Cecapa Servicos Administrativos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.